Tribunal: TJDFT
Processo: 0743565-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, porquanto, de mera leitura do acórdão embargado, observa-se que foram analisados no seu voto condutor os argumentos apresentados pelo embargante quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como de inexigibilidade do título executivo, de excesso de execução e de suposta inaplicabilidade da taxa Selic.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.